Tribunal: TJES
Processo: 0002143-49.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002143-49.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO ARRIEN FERNANDES e outros (2)

APELANTE: JAQUELINE DA PAIXAO SOBRINHO e outros (2)

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA DA LOCADORA. SUMULA 492 DO STF. VÍTIMA FATAL. MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ADMISSIBILIDADE. CULPA COMPROVADA. QUANTUM ARBITRADO NÃO CONDIZ COM REALIDADE DOS FATOS. NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO DEVIDO. DESPROVIDOS OS RECURSOS DAS PARTES REQUERIDAS E PROVIDO À PARTE AUTORA.

1. Preliminar rejeitada:
Incidência da súmula 492 do STF onde “a empresa locadora de veículos reponde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.”

2.
É notório que não se presume a culpa em razão unicamente da falta de habilitação para dirigir. Para caracterizar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, é necessário demonstrar que a conduta desta, contribuiu ou foi determinante para a ocorrência do acidente.

3.
In casu, os requeridos não lograram êxito em demonstrar que a ausência de habilitação foi fator determinante ou que tenha contribuído minimamente com o evento danoso.

4.
De acordo com a jurisprudência, o fato da família ser de baixa renda presume-se a dependência econômica. No caso, os autos apresentam provas robustas de que a vítima fatal, à época, menor de idade, contribuía substancialmente no sustenta da família, gerando portanto, o dever de indenizar. Pensionamento devido.

5
. Em relação ao quantum fixado a título de danos morais, a montante fixado em primeiro grau se destoa do valor arbitrado em casos semelhantes, portanto, necessária a majoração do valor sopesada a gravidade e a natureza do abalo sofrido pela autora, dada as peculiaridades do caso
in examine
, para que ela seja devidamente compensada e, os ofensores, pedagogicamente punidos.

6.

Desprovidos
os recursos de
LEONARDO ARRIEN FERNANDES e LOCALIZA RENT A CAR
e
provido parcialmente
o recurso de

JAQUELINE DA PAIXÃO SOBRINHO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de LEONARDO ARRIEN FERNANDES e LOCALIZA RENT A CAR e dar parcial provimento ao recurso de JAQUELINE DA PAIXÃO SOBRINHO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
ratam-se de recursos de apelações interpostos por
JAQUELINE DA PAIXÃO SOBRINHO, LEONARDO ARRIEN FERNANDES e LOCALIZA RENT A CAR,
inconformados com a sentença proferida (Id 5065355) nos autos da “ação de reparação civil por acidente de trânsito”, em que o douto Juízo de Direito da Vara única de Venda Nova do Imigrante/ES, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais,
“no valor de R$25.000,00, valor esse a ser acrescido de juros e correção monetária, aqueles a partir do evento danoso e esta desde o presente momento, na forma das Súmulas n.º 54 e 362 do STJ e descontado do recebido pelo seguro DPVAT por parte da autora e ainda ao pensionamento no importe de 2/3 do salário-mínimo, até quando a vítima completaria 25 anos de idade e, a partir daí, com redução para 1/3 do salário-mínimo, contados até a data em que completaria 75 anos de idade (STJ, REsp 1346320/SP), extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC”.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
JAQUELINE DA PAIXÃO SOBRINHO

Nas razões recursais
(Id 5065365),
Jaqueline da Paixão Sobrinho
, pugna a majoração do quantum indenizável ao argumento de que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) se mostra irrisório diante da trágica perda precoce do seu filho.

Para tanto, requer a majoração do quantum indenizável na quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Pugna ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

DO RECURSO INTERPOSTO POR LOCALIZA RENT A CAR

Nas razões recursais (Id 5065378),
a
Localiza Rent a Car
, sustenta:
(
i
) ilegitimidade passiva; (
ii
) Culpa exclusiva da vítima, po
r
não ser habilitado para a condução de veículo automotor, aduz
ainda,
que a vítima estava em alta velocidade e sem o uso do capacete;
(
ii
i
)
subsidiariamente, seja reconhecida a culpa concorrente da vítima;
(
i
v
)
a

minoração do quantum indenizatório e
(v)
afastar a condenação de pensionamento mensal.

DO RECURSO ADESIV
O
INTERPOSTO POR LEONARDO ARRIEN FERNANDES

Nas razões recursais
(Id 5065378),
Leonardo Arrien Fernandes
,
sustent
a:
(
i
)
Culpa exclusiva da vítima,
pois
além de não ser habilitado para a condução de veículo automotor,
aduz que
a vítima estava em alta velocidade e sem o uso do capacete
;
(
ii
)
subsidiariamente, seja reconhecida a culpa concorrente da vítima;
(
iii
)
a
minoração do quantum indenizatório e
(iv)
afastar a condenação de pensionamento mensal.

Em breve histórico,
Jaqueline da Paixão Sobrinho
,
ajuiz
ou ação de reparação
de danos
contra os ora apelados ao argumento de que:

Em 02.02.2019, o filho da autora, GIOVANI DA PAIXÃO ALVES, guiava regularmente uma motocicleta em sua mão de direção, na rodovia ES 165, quando foi subitamente atingido pelo veículo Ford KA, placa QPI 2838, Renavam 01168366663, chassis 9BFZH55LXK8259086, de propriedade da empresa ré e conduzido pelo réu Leonardo. A colisão frontal ocasionou o óbito de Giovani.

Conforme apurado no local do acidente pelos policiais que atenderam a ocorrência, o veículo Ford KA, invadiu a contramão de direção após o condutor, Sr. Leonardo Arrien Fernandes, perder o controle da direção, atingindo fatalmente a vítima (Giovani).

O Boletim de Ocorrência (em anexo) comprova a culpa do réu Leonardo Arrien Fernades, condutor do Ford KA, o qual inclusive narrou os fatos da seguinte forma:

"Eu estava seguindo viajando de Linhares com sentido a Venda Nova do Imigrante quando em uma das curvas eu que conduzia meu veículo a 80 km/h que é o limite de velocidade da via acabei fazendo uma curva aberta de mair e uns dos p
n
eus de lado direita enc
o
stou no meio-fio e quando eu tentei voltar para a p
is
ta eu perdi o controle da direção do veículo que invadiu a pista do lado contrário e uma moto que vinho em alta velocidade c
o
lidiu com meu veículo de frente

Patente que a ocorrência do acidente se deu por culpa exclusiva do condutor do veículo Ford KA que, agindo com imperícia,
causou o infortúnio.

Postas estas premissas, em observância ao efeito devolutivo da apelação cível, no que é limitado pelo princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
(1.013,
caput
,
CPC
), a matéria recursal cinge-se a
lém
d
o valor do dano moral,
verificar
a

legitimidade passiva, culpa exclusiva ou concorrente da vítima
e o
pensionamento,
portanto,
por haver correlação com entre os fundamentos recursais,
p
assarei ao exame conjunto das irresignações apresentadas.

Inicialmente, verifica-se que a
recorrida
Localiza Rent a Car,
suscita
preliminar de
ilegitimidade passiva para responder ao
s
danos pleiteados pela parte autora.

Segundo a apelante/apelada/requerida, a sentença
teria se pautado
tão somente
no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a locadora de automóveis responde objetiva e solidariamente pelos danos recorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor.

Para sustentar a tese aventada, argumenta que a responsabilidade civil que recai
sobre
a locadora é subjetiva e, portanto, é necessári
a
a comprovação de culpa da requerida na ocorrência do acidente,
aduzindo inexistir nexo causal entre o acidente e a conduta da locadora no momento da locação ou entrega do veículo.

Em que pese a irresignação da Locadora,
razão não lhe assiste.

Conforme artigo 927, paragrafo único do Código Civil, “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em Lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

N
ão bastasse, a súmula 492 do STF preconiza que “a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.”

Da leitura do dispositivo legal, assim como do entendimento sumulado da Corte Suprema, nota-se que outro entendimento não se alcança senão pela responsabilidade da locadora pelos danos causados pelo locatário.

Isso porque, tal responsabilidade civil (solidária e objetiva) decorre do risco da atividade exercida pela locadora, portanto, ostenta a condição de legitimidade passiva na ação de reparação de danos.

A corroborar com este entendimento, vejamos os julgados desta Corte de Justiça e dos demais Tribunais Pátrios que são oníssonos em reconhecer a responsabilidade solidária e objetiva das locadoras de veículos automotores quando de danos provocados por locatários:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE OFERECIDO PELO MUNICÍPIO – CULPA DO PREPOSTO DO ENTE MUNICIPAL – LOCADORA DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO.
[...] Por seu turno, em relação à locadora do automóvel, vale consignar que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem dado amplo alcance ao que consta do enunciado nº 492, da Súmula do STF, segundo o qual: “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”.

[...] (TJES -
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
,
Número: 0005916-13.2014.8.08.0006
,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
, RELATOR: DES.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Julgado em 13.03.2023).

[...] Esclarece a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda, que “O proprietário (no caso dos autos, locadora de veículos) responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.” (AgInt no REsp n. 1.748.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, publicado no DJe de 19-02-2019.) 3. Recurso desprovido. (TJES -
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Número: 5006930-18.2021.8.08.0000
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível,
RELATOR:
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Data julgado: 22.06.2022).

EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO LOCADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA. COGNIÇÃO LIMITADA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
[...] 2. A princípio, a proprietária do veículo locado responde solidariamente pelos danos causados pelo locatário a terceiro. Precedentes do STJ. (TJES -
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Número: 5002427-85.2020.8.08.0000
,
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
, RELATOR: DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Data julgado: 04.11.2021).

De maneira que resta clara a legitimidade passiva da locadora requerida,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito
, um dos pontos de arguição dos requeridos giram em torno da alegada culpa exclusiva da vítima e, de forma subsidiária, reconhecimento de culpa concorrente em razão da vítima ser menor de idade e não ter permissão para dirigir e ainda, por estar em alta velocidade.

É notório que não se é presumida a culpa em razão unicamente da falta de habilitação para dirigir. Para que se possa caracterizar culpa exclusiva ou concorrente da vítima, é necessário demonstrar que a conduta desta, contribuiu ou foi determinante para a ocorrência do acidente.

Denota-se do boletim de ocorrência (
fls. 11 a 15
) e do laudo pericial (fls. 117 a 150) que o veículo (carro) conduzido por
Leonardo Arrien Fernandes
(apelado) ultrapassou os limites da sua faixa de rolamento à sua direita, vindo a tocar um dos pneus no meio-fio e seguidamente perdeu o controle do veículo que veio a invadir a pista de rolamento em sentido contrário, colidindo com o veículo (moto) pilotado pela vítima Giovani da Paixão Alves e o carona.

Ao averiguar as provas dos autos verifica-se que o condutor
Leonardo Arrien Fernandes
(requerido) em seu depoimento prestado aos policiais na confecção do boletim de ocorrência, momento depois do acidente, consta que:

Declaração a fl. 13 do boletim de ocorrência:

EU ESTAVA SEGUINDO VIAJANDO DE LINHARES COM SENTIDO A VENDA NOVA DO IMIGRANTE QUANDO EM UMA DAS CURVAS EU QUE CONDUZIA MEU VEICULO A 80 KM/H QUE E 0 LIMITE DE VELOCIDADE DA VIA
ACABEI FAZENDO UMA CURVA ABERTA DE MAIS E UNS DOS PNEUS DO
L
ADO DIREITO ENCOSTOU NO MEIO FIO
E QUANDO EU TENTEI VOLTAR PARA PISTA EU PERDI 0 CONTROLE DA DIREcA0 DO VEÍCULO QUE INVADIU A PISTA DO LADO CONTRARIO E UMA MOTO QUE VINHA EM ALTA VELOCIDADE COLIDIU COM MEU VEICULO DE FRENTE.

Em sua contestação e no presente recurso adesivo, o recorrido (Leonardo Arrien Fernandes) alega que “perdeu o controle da direção do veículo em razão da existência de desnível/irregularidade na pista” (fl. 6, Id 5065378), todavia, ao verificar o laudo pericial, observa-se que não há no relatório, qualquer menção a desnível ou outra irregularidade na pista de rolamento, local em que ocorreu o evento. Inclusive, verifica-se no laudo que o clima/tempo estava em boas condições com climática estável e com luminosidade satisfatória (fl. 118).

De todo o acervo probatório, não se verifica desacerto na sentença vergastada, pois as provas apontam para a imperícia do condutor
Leonardo

Arrien Fernandes
.

O relatório pericial é categórico em afirmar que o local, no momento do acidente, estava com boa visibilidade sem qualquer irregularidade na pista.

Assim, uma vez que alegado pelo condutor (Leonardo A. Fernades) que estava dentro do limite de velocidade e não constatado, mediante laudo pericial, qualquer interferência externa (irregularidades na pista de rolamento) não há outra conclusão a se alcançar senão a imperícia do condutor ao realizar a manobra em curva leve.

Conforme externado, apenas a ausência de habilitação para dirigir, não é suficiente para configurar culpa.

A jurisprudência pátria caminha para no sentido de validar essa mesma tese, de acordo com os julgados descritos abaixo:

[...] 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (
STJ
- REsp n. 1.986.488/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
0
5.
0
4.2022
, DJe de 07.04.2022).

[...] 8.2.3 Da ausência de CNH. A mera alegação de falta de habilitação para dirigir não implica, por si só, em culpa pela ocorrência do acidente na medida em que deve ser comprovado que a não habilitação seria ao menos uma das causas do acidente.[...] A jurisprudência já assente no sentido de que, a simples falta de habilitação legal para conduzir veículo, não obstante configurar infração administrativa, não implica, por si só, na presunção de culpa pelo acidente de trânsito. (
TJGO
– RI n. 5481235-39.2021.8.09.0012, Relator: WILD AFONSO OGAWA, Órgão julgador: 3º Juizado Especial Cível, julgado: maio de 2023).

EMENTA: SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. NÃO HÁ NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO MOTORISTA, DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO, E O RESULTADO DANOSO, ACIDENTE DE VEÍCULO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGRAVAMENTO DO RISCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (
TJSP
- Apelação Cível 1094001-19.2021.8.26.0100; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07.07.2022).

Em relação ao dano moral, sabe-se que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente para punir o agressor e satisfazer a vítima, pois impossível a restituição ao status quo ante.

Como adverte o
colendo
STJ, “
a justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
4
.

No caso,
a autora

em sede recursal
sustenta que
não é aceitável que a condenação em indenização seja somente em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pois desse valor, foi determinado o abatimento de valores recebidos a título de seguro DPVAT, restando o valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Por outro lado, ambos os requeridos, pugnam a minoração do valor fixado ao argumento de que
o montante arbitrado não guarda proporcionalidade com a conduta dos agravados que sequer
teriam dado
causa ao acidente, ou se assim não entender,
invocando o princípio da eventualidade
,
aduzem que
contribuíram minimamente com o evento
de forma que o quantum deve ser proporcional a conduta pr
aticada
(Id 5065358, fls. 16/19).

Ressalta-se
que é absolutamente inquestionável e imensurável a dor causada a
mãe
que, prematura e tragicamente, perdem seu filho em acidente de trânsito, amoldando-se tal situação, a toda a evidência, à categoria do dano moral
in re ipsa.

Analisando detidamente os autos, considera-se que a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixada pelo magistrado de singela instância, não está condizente com a gravidade dos fatos narrados nos autos, porém, também foge a razoabilidade o valor pleiteado nas razões recursais da parte autora.

No caso concreto, não obstante se verifique, como afirmado pelo magistrado
a quo
que não houve culpa grave da condutora do veículo, o óbito da vítima, em circunstância absolutamente trágica, que resultou n
a morte prematura do filho da autora
, é um evento traumático, que merece reparação condizente com os patamares observados na jurisprudência em situações similares.

À vista dessas considerações,
entendo que o importe de R$
50.000
,00 (
cinquen
ta mil reais),
melhor se coaduna com a gravidade e a natureza do abalo sofrido pel
a

autora
, dada as peculiaridades do caso
in examine
, para que el
a
seja devidamente compensad
a
e, o
s
ofensor
es
, pedagogicamente punido
s
.

Nesse sentido, encontra-se a fixação do
quantum
dos danos morais na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos,
in verbis:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO QUE INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DOS AUTORES. CULPA CONCORRENTE E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADAS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS DEMANDANTES EM RELAÇÃO AO DE CUJUS COMPROVADA. REQUERIMENTO DE ENTREGA DO SALVADO, COM ESTEIO NO ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MANTIDO. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
[...]
III. Na A entrega do intitulado salvado não possui pertinência temática com a hipótese dos autos, uma vez que a condenação a título de danos materiais refere-se ao valor do veículo de terceiro ofendido, ora demandante, que não guarda nenhuma relação com a seguradora do ofensor, ora também apelante. Inteligência do art.766, do Código Civil. IV.

O dano moral deve ser fixado sempre em consideração aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter pedagógico face ao ofensor, bem como a compensação ao ofendido, ficando vedado o enriquecimento ilícito. A fixação do importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) - ou seja R$ 40.000 para cada um dos autores - dada as peculiaridades do caso in examine, afigura-se equânime, sobretudo ante o entendimento deste e. Sodalício em casos análogos.
(TJES - Ap 0006219-08.2011.8.08.0014 - 4.ª Câmara Cível - j. 30/9/2019 - julgado por Robson Luiz Albanez - DJe
0
8.10.2019
).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA.
[...]
3. - Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
4. - Não há como extrair do contrato que a responsabilidade da seguradora quanto ao pensionamento está limitada à cobertura pelos danos corporais, porque tal imposição constitui reparação de dano material e no contrato de seguro está previsto que a cobertura por dano material abrange consequências patrimoniais de lesões causadas exclusivamente à propriedade material de terceiro. Ou seja, além de a cobertura ser para o dano material, há especificação quanto ao evento que visa cobrir. 5. - Os contratos de seguro se submetem aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, dentre os quais o contido em seu art. 47, que determina a interpretação de suas cláusulas de forma mais favorável ao consumidor, sempre primando pela prevalência dos princípios da boa-fé e da transparência e pelo cumprimento do dever de clara informação. 6. - A seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora desde a citação dela. 7. - Considerando que a seguradora figura como ré e finda vencida na demanda, é cabível a condenação dela ao pagamento de honorários advocatícios. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.04.2022, Data da Publicação no Diário: 29.04.2022).

[...]
4. O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte do filho e irmão, respectivamente, dos Autores, ora Apelantes, gerando desequilíbrio psíquico elevado e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa, vez que decorre do próprio fato.
5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).[...
]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 022170008837, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31.01.2022, Data da Publicação no Diário: 11.02.2022).

Observo que deste valor arbitrado, conforme consta em sentença, deverá ser descontado o valor recebido de seguro DPVAT por parte da autora, de acordo com a súmula 246 do STJ.

Ultrapassado este ponto, os
requeridos
impugnam, também,
o pensionamento no importe de 2/3 do salário-mínimo, até quando a vítima completaria 25 anos de idade e, a partir daí, com redução para 1/3 do salário-mínimo, contados até a data em que completaria 75 anos de idade
.

Segundo os requeridos não re
s
tou comprovado nos autos que
a autora e irmãos da vítima fatal, dependiam financeiramente dele.

A
duzem ainda que não foi comprovada a efetiva remuneração percebida pela vítima, tampouco qual a proporção salarial que gerava a dependência financeira da parte autora.

Sobre o tema, observa-se que
à época do acidente,
G
iovani

da Paixão Alves
estava com 17 anos de idade
.

Consta ainda, que o mesmo exercia atividade
laboral
,
segundo os testemunhos constantes nos autos,
trabalhando
três vezes por semana, embalando tomates com diárias a 80 reais.

Para entender melhor quanto a dependência financeira da família da vítima, foram ouvidas dentre outras, as testemunhas: Maurício Pereira dos Santos (colega de trabalho mídia 6
min
25
s
), Sérgio Ramos de Oliveira (empregador, mídia 11
min e
30
s
/ 17
min e
35
s
), Gilberto Herbes (morador e motorista na mesma empresa que trabalhava a vítima, mídia 30
min
46
s
/

46
min).

Referidos testemunhos são oníssonos em demonstrar que a vítima, trabalhava para poder ajudar no sustento da família, composta a época por 5 (cinco) integrantes, sendo que a mãe da vítima não conseguia muitos trabalhos
(faxina)
em razão do local não ser de moradores com poder aquisitivo alto, tampouco por não ter com quem deixar os outros filhos menores.

Assim, denota-se por todo o acervo probatório, que
G
iovani

da Paixão Alves
(vítima)
, embora menor de idade, contribuía substancialmente no sustento
de si e
da família
e
também,
restou comprovado pelos
testemunhos
,

que se trata de núcleo familiar de
baixa renda, portanto, presumido o deve de indenizar.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica d
as ementas e julgados
abaixo transcrit
o
s:

EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 022170008837, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31.01.2022, Data da Publicação no Diário: 11.02.2022).

[...]
II. Sopesando o suporte fático-probatório constante nos autos, em que pese prejudicada a comprovação da renda individual auferida mensalmente pelo de cujus, é de se concluir que o mesmo possuía um papel de suma importância na economia de sua família, sendo de rigor o pensionamento mensal com o fito de manter a vida digna do núcleo familiar. (TJES - Ap 0006219-08.2011.8.08.0014 - 4.ª Câmara Cível - j. 30/9/2019 - julgado por Robson Luiz Albanez - DJe 8/10/2019
).

[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima. (AgInt no REsp n. 1.880.254/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25.
0
3.2021
).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE OS MEMBROS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.285.587/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30.10.2023, DJe de 06.11.2023).

Dessa forma, não merece reparos a sentença no que se refere ao pensionamento e a sua proporção.

Firme
em
tais considerações
,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo de
LEONARDO ARRIEN FERNANDES
e
LOCALIZA RENT A CAR
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
JAQUELINE DA PAIXÃO SOBRINHO

a
reformar a sentença recorrida para fixar a indenização por danos morais no montante de R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais).

Ante o desprovimento do apelo de LEONARDO ARRIEN FERNANDES e LOCALIZA RENT A CAR, com fulcro no Art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 15% (dezessete por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)